Tribunal: TCU
Processo: 020.012/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que considerou irregulares o Plano de Demissão Incentivada (PDI) instituído pelas Resoluções Sesc MT 250/2016 e Senac MT 239/2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelos Srs. Aldemar Xavier Meira, Aldo Pascoli Romani, Almir Batista de Santana, Adauto Vieira de Paula, Hamilton Domingos Teixeira, João Flávio Barbosa Sales, Jodeon Sampaio Silva, José Pereira Filho, José Bispo Barbosa, Orivaldo Julio Alves, Roberto Peron, Paulo Sérgio Ribeiro, Luis Carlos Oliveira Nigro e Marco Sérgio Pessoz contra o Acórdão 2814/2019-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. retificar, por inexatidão material, os itens 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.10, 9.12 e 9.13 do Acórdão 2814/2019-TCU-Plenário , de modo que onde se lê "Almir Batista Santana", leia-se "Almir Batista de Santana", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado. 9.3. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.